Tribunal: TJSP
Processo: 2284644-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000038339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2284644-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é impetrante
JOHNNY WILLIAM BRADLEY e Paciente BRUNO FELIPE FERREIRA DA
CUNHA DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284644-91.2019.8.26.0000 -Voto no 37
2
“HABEAS CORPUS” - Processo no 2284644-91.2019.8.26.0000 – 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE HORTOLÂNDIA – SP
2a Câmara Criminal
Impte: JOHNNY WILLIAM BRADLEY
Pacte: BRUNO FELIPE FERREIRA DA CUNHA DA SILVA
Habeas corpus
Associação ao tráfico de drogas

Liberdade provisória pleiteada Alegada ausência dos
requisitos para a segregação cautelar Inocorrência
Circunstâncias do crime e demais elementos que indicam,
por ora, a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 37
Johnny William Bradley, Advogado, impetra
ordem de “habeas corpus”, com pedido liminar, em prol de BRUNO
FELIPE FERREIRA DA CUNHA DA SILVA, tendo por autoridade
coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da Comarca de
Hortolândia SP.
Pleiteia o impetrante, em síntese, a concessão
da liberdade provisória; alega que a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, bem como
estão ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de
Processo Penal, salienta, ainda, que o paciente possui residência fixa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284644-91.2019.8.26.0000 -Voto no 37
3
ocupação lícita.
A liminar foi indeferida às fls. 92/93 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 95/97.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente foi preso e denunciado pela prática,
em tese, do crime previsto no artigo 35 “caput” da Lei 11.343/2006,
porque, segundo consta, desde data incerta até o dia 21 de novembro de
2019, por volta das 12h30min, na Rua Estácio de Sá, Jardim Amanda,
cidade e comarca de Hortolândia SP, associou-se, com indivíduo não
identificado, para a prática, reiterada ou não, do narcotráfico.
Em Audiência de Custódia realizada em 22 de
novembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 31/33 dos autos de origem).
Pretende o impetrante a concessão da
liberdade provisória.
No entanto, é caso de denegar o pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284644-91.2019.8.26.0000 -Voto no 37
4
A conversão da prisão em flagrante em
preventiva está devidamente fundamentada, dada presença de indícios
de autoria e prova da materialidade do delito; destacou-se, ainda, que o
paciente é reincidente específico e estava em gozo de livramento
condicional, sendo as medidas cautelares inadequadas e insuficientes
para o caso concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do acusado e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
[..] V. Eventuais condições favoráveis, como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284644-91.2019.8.26.0000 -Voto no 37
5
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E DA CONTINUIDADE DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM
DENEGADA. I O decreto de prisão preventiva
que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no
142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u.
- DJe 22/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2284644-91.2019.8.26.0000 -Voto no 37
6
Assim, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do
Departamento de Inquéritos Policiais da comarca de São Paulo SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator